Tribunal: TJDFT
Processo: 0032283-40.2010.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032283-40.2010.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: IVAN LUIZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO. 1. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão na ação de execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). 2. No caso, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito. 3. É assente o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito. 4. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 921, inciso III, §3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou demonstrada a ausência de inércia da credora recorrente, porquanto foram localizados e indicados bens a penhora, mas o juiz indeferiu o pedido. Assevera que a ausência de atos executórios derivada de falta de bens da devedora não enseja a decretação da prescrição intercorrente, pois a inércia processual não pode ser imputada ao exequente. Acrescenta que o processo deveria ser suspenso dentro na nova sistemática processual atual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 921, inciso III, §3o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Do cenário exposto, verifica-se que, após o transcurso do prazo 01 ano de suspensão, teve início automaticamente, em 29/08/2017, o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, com a redação vigente à época dos fatos, o qual findou em 29/08/2022. Em 16/05/2024 (id. 63809335), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de eventual prescrição intercorrente. Nesse contexto, observa-se que, após o início do prazo de suspensão – em 29/08/2016 (id. 63809168 - Pág. 1), não houve qualquer diligência frutífera para a satisfação do crédito executado. Assim, considerando o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, bem como o período de suspensão indicado na Lei n. 14.010/2020, evidente o implemento da prejudicial de mérito na hipótese, tendo em vista que as solicitações de novas diligências não têm o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, notadamente quando tais medidas já foram realizadas sem êxito.. ... Sobreleva consignar que, como visto alhures, ao caso foi aplicado o art. 921 do CPC, com redação à época dos fatos e a respectiva orientação jurisprudencial. Ademais, a extinção em análise não decorreu da inércia do exequente, mas em razão da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional. (ID 68702384). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei. 2. "A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível" (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 9/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.583.132/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023